Tribunal: TJDFT
Processo: 0737365-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE CRÉDITO REFERENTES A COTA-PARTE PERTENCENTE AO DEVEDOR, DE IMÓVEL COMUM A EX-CASAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO COMO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO, PELO EXECUTADO, DE RESIDIR NO BEM E DE SE TRATAR DE SEU ÚNICO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADO. OCULTAÇÃO DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO SE COADUNA COM VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E ADOÇÃO DE POSTURA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90, o reconhecimento do imóvel como bem de família depende de que o proprietário resida no local, o que não é o caso do executado.
2. Compete ao interessado no reconhecimento do imóvel como bem de família guarnecer os autos com certidões que retratem o seu acervo patrimonial imobiliário, demonstrando se tratar de bem único e que serve de residência ao executado.
3. A impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que resta infringido quando a parte foi condenada por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, como no caso.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.